Tribunal: TJSP
Processo: 2187178-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravos de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconheceu a sua ilegitimidade passiva – Inconformismo da instituição financeira credora – Não acolhimento – Executados que ajuizaram ação anulatória das cláusulas de garantia por eles prestadas, relativamente à Cédula de Crédito Bancário que deu origem ao

Ementa:
Agravos de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão que, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconheceu a sua ilegitimidade passiva – Inconformismo da instituição financeira credora – Não acolhimento – Executados que ajuizaram ação anulatória das cláusulas de garantia por eles prestadas, relativamente à Cédula de Crédito Bancário que deu origem ao débito exequendo, a qual fora julgada procedente, com trânsito em julgado – As disposições contratuais que autorizavam a propositura da execução não mais subsistem, donde emerge a ilegitimidade dos executados.
Insurgimento, ainda, dos executados, em face de a decisão recorrida ter deixado de condenar a casa bancária ao pagamento de honorários advocatícios – Não acolhimento – Ao tempo da distribuição da demanda, as garantias bancárias estavam plenamente hígidas, não se podendo afirmar que a instituição financeira deu causa à instauração do processo - Decisão mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.